Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727533-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA DESPACHO O agravante-devedor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-credor para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora